Tribunal: TJBA
Processo: 8057990-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057990-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVONE BORGES DA SILVA LIMA Advogado(s): ISABELLA FERNANDES BATISTA, TARCILIA TEIXEIRA CRUZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DECADÊNCIA AFASTADA. NÃO INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO. RESOLUÇÃO DO TCE. APOSENTADORIA ANTERIOR A 2011. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO CUMULADA COM DIREITO À PARIDADE. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por professora inativa da rede estadual contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia. A impetrante, que ingressou no serviço público em 1981 e se aposentou em 2003, alega a ausência de pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos, requerendo a sua implementação. O ente estatal suscitou preliminar de decadência e defendeu, no mérito, a natureza pro laborem faciendo da verba e o seu suposto englobamento no regime de subsídio fixado em parcela única. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a ocorrência de decadência; (ii) constatar se a GEAC já estaria incorporada aos proventos da impetrante por força da Lei Estadual nº 12.578/2012, analisando a Resolução do TCE; e (iii) definir se a ausência de pagamento, cumulada com o direito constitucional à paridade, garante à inativa a percepção da vantagem por esta possuir caráter geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de decadência deve ser afastada. A omissão continuada da Administração Pública em não repassar a gratificação configura relação de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito se renova mensalmente, afastando o prazo decadencial de 120 dias (Súmula 85 do STJ). 4. A análise documental demonstra a inconteste ausência de pagamento da verba. A GEAC não consta na Resolução do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de 2003, documento que discriminou exaustivamente as rubricas incluídas nos proventos de aposentadoria da impetrante. 5. O argumento de que a parcela estaria absorvida pelo subsídio não prospera. A regra do art. 3º da Lei Estadual nº 12.578/2012 determina a incorporação apenas das parcelas percebidas pelo servidor até 31 de dezembro de 2011. Como a impetrante se aposentou em 2003 sem carrear a GEAC para a inatividade, a referida lei estadual não se aplica ao seu caso para fins de incorporação tácita dessa rubrica. 6. A impetrante ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, possuindo direito líquido e certo à paridade remuneratória (Tema 139 do STF). 7. A legislação estadual baiana (arts. 65-A e 65-B da Lei nº 8.261/2002) ampliou o pagamento da GEAC a professores participantes de programas pedagógicos e aos ocupantes de cargos de direção, o que confere à verba um nítido caráter geral e afasta a tese de natureza estrita de pro labore faciendo. 8. Verificada a efetiva ausência de pagamento da verba, cumulada com o inquestionável direito à paridade da servidora e o caráter geral da gratificação, impõe-se a sua extensão aos proventos de inatividade no percentual legal de 31,18% (art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008), acrescida das diferenças retroativas à impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada e segurança concedida. Tese de julgamento: "1. Nas omissões relativas a obrigações de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança renova-se mensalmente. 2. A efetiva ausência de pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) – comprovada por sua exclusão da Resolução do TCE e pela inaplicabilidade da regra de incorporação da Lei nº 12.578/2012 a aposentadorias anteriores a 2011 – cumulada com o direito à paridade remuneratória, garante aos professores inativos a extensão dessa vantagem de caráter geral." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40 (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei Estadual (BA) nº 8.261/2002, arts. 65, 65-A e 65-B; Lei Estadual (BA) nº 12.578/2012, art. 3º; Lei Estadual (BA) nº 10.962/2008, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260/SP (Tema 139); STJ, Súmula 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR; e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA